Tribunal: TJBA
Processo: 8002787-38.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002787-38.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: P. J. S. D. M. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL ALVES DE MOURA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO QUE O APELADO NÃO CUMPRIU REQUISITOS PARA ADESÃO, EM ESPECIAL O VÍNCULO DE PARENTESCO COM FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE ADESÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. APLICABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS ARBITRADOS COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO PATAMAR DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.
8002787-38.2024.8.05.0088
,
em que figura como apelante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e, como apelado,
P. J. S. D. M. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto, e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA

JUÍZA CONVOCADA - RELATORA